Tribunal: STF
Processo: RHC 178504
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Rodrigo Messias da Mata, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 503.766/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO MESSIAS DA MATA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 166 dias-multa, como incurso no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Em grau recursal, o Tribunal de origem acolheu, em parte, o apelo ministerial a fim de elevar a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão mais pagamento de 333 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial semiaberto. 
    Neste writ, alega o impetrante que "a eventual existência de denúncia anônima acerca da prática de um delito, isoladamente, não caracteriza justificativa prévia conforme o direito que justifique o ingresso na residência dos réus, sem autorização judicial.” (e-STJ, fl. 6) 
    Aduz que "No caso em tela, não havia 'fundadas razões' que justificassem a entrada dos policiais na residência do réu, sem autorização judicial." (e-STJ, fl. 12) 
    Assevera que "a apreensão de 22,09g de cocaína e 12,60g de maconha na residência em que se encontrava o réu, por si só, não justifica a redução do quantum de diminuição de penas e o cumprimento da reprimenda em meio fechado, principalmente porque a reprovabilidade em relação ao fato delituoso não extrapolou os limites próprios do tipo penal cometido." (e-STJ, fl. 12) 
    Requer, assim, a absolvição do réu, diante da violação do artigo 5º, inciso, XI, da Constituição Federal, e do art. 157 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, bem como pelo abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 
    A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 344). 
    Foram prestadas informações (e-STJ, fls. 350-386 e 388-412). 
    O Ministério Público Federal opinou pela não concessão da ordem (e-STJ, fls. 414-419). 
    É o relatório”. (eDOC 2, p. 65)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera todos os pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 
(RE 603616, de minha relatoria, DJe 5.11.2015) 
    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como é o caso dos autos.
    Ademais, apontou-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.
    Isso porque, a pretexto de combater crime permanente, o agente do Estado invadiria qualquer domicílio, sem qualquer dado que aponte no sentido de que nele há um estado de flagrância.
    A Constituição Federal não autoriza o ingresso em domicílio para investigar se há flagrante, mas em caso de flagrante. Isto é: o flagrante precisa ser potencialmente conhecido.
    Assim, para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá ele se desenvolva.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem procedeu ao controle judicial a posteriori da busca domiciliar havida na casa do recorrente e não vislumbro qualquer ilegalidade na referida invasão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida no STJ:
    “No caso, observa-se que os policiais teriam recebido denúncia anônima de tráfico, o que motivou o deslocamento dos agentes até o endereço informado. Ao chegarem, eles constataram a existência de vários usuários de drogas, e quando um menor tentou fugir, adentrarem no local para a realização da prisão em flagrante. 
    Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (eDOC 2, p. 66-67)
    Dito isso, nada a reparar.
    Quanto à dosimetria, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, registrou o STJ:
    “In casu, como se observa, o Tribunal de origem fixou a incidência da minorante em 1/3, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (dois tabletes e uma bucha de maconha, com peso de 12,60g, e 77 pedras pequenas, com peso de 16,32g, e 6 pedras maiores, com peso de 5,77g, de crack). 
    Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.
    […]
    No tocante aos pedidos de alteração do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consta no acórdão impugnado: 
    "[...] considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas na operação policial - total de 22,09g (vinte e dois gramas e nove centigramas) de cocaina e 12,60 (doze gramas e sessenta centigramas) de maconha -, relevantes e consideráveis, entendo que o regime semiaberto é o que melhor se adequa à hipótese dos autos. [...] [...] entendo que a substituição da pena privativa de liberade não é suficiente à prevenção delituosa, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo que deve ser levada em consideração a existeência de várias denúncias anônimas versando sobre a prática da mercancia ilícita de drogas perpetrada pelo acusado (02/05 e 124/125), bem como a significativa quantidade das drogas apreendidas na operação policial, que poderiam ser fracionadas em aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) porções para consumo pessoal, além das circunstâncias em que se deram os fatos, já que foram recebidas informações da ocorrência de tráfico de drogas no local de forma constante. Assim, as circusntâncias da prática do delito, com especial destaque para a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade não é suficiente à prevenção delituosa, uma vez que não seria suficiente para reparação e prevenção penal." (e-STJ, fls. 325-326) 
    […]
    Dessa forma, estabelecida a pena final em 3 anos e 4 meses de reclusão e aferidas a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (22,09g de cocaína e 12,60 de maconha), na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o modo intermediário é o adequado para a reprovação do delito”.  (eDOC 2, p. 68-69)
    Da leitura da decisão impugnada, vê-se que não tem razão o recorrente, na medida em que lhe foi concedido o redutor em fração intermediária em razão da natureza e quantidade da droga (maconha e crack), por meio de decisão devidamente fundamentada.
    Com efeito, o comércio do crack, droga violentamente devastadora, não pode ser visto como o das demais drogas mais leves, a exemplo da maconha. Inclusive, é a própria Lei de Drogas que estabelece a natureza da droga como critério a ser levado em consideração na aplicação da pena.
    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente